Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. Impossibilidade. Imóvel não quitado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, em cumprimento de sentença. A agravante alegou esgotamento das medidas menos gravosas de execução e requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel de matrícula n.o 203489.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos relativos a imóvel objeto de alienação fiduciária para satisfazer crédito exequendo de terceiro estranho à relação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 22 da Lei n.o 9.514/1997, enquanto não adimplida a dívida, a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário, sendo inviável a penhora do próprio imóvel.
4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite a constrição sobre bem gravado com alienação fiduciária em execução promovida por terceiro estranho à garantia.
5. Ainda que se invoque a penhora de direitos aquisitivos, constatado que o saldo devedor da alienação corresponde a quase metade do valor do imóvel, inviabiliza-se a medida, pois não resultaria em recursos suficientes para quitar o débito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Não é admissível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiro estranho à relação fiduciária. 2. É inviável a constrição dos direitos aquisitivos quando o valor remanescente não é suficiente para saldar o débito exequendo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.514/1997, art. 22; CPC, art. 790, III; CC, art. 1.361.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1189276, AI 0706186-65.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 24/07/2019, p. 06/08/2019; Acórdão 1198306, AI 0706006-49.2019.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 04/09/2019, p. 10/9/2019.